Tribunal: TCU
Processo: 039.068/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2400/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 8/2021, promovido pela Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, com vistas à contratação de serviços continuados de vigilância armada e desarmada, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, uniformes e equipamentos adequados à execução dos trabalhos; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 26, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c. arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 26) à Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.068/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Núcleo de Controle Interno - Justiça Federal - Seção Judiciária/GO - TRF1. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.